Tribunal: TJMT
Processo: 1012259-29.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012259-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0021-30 (RECORRENTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), GISELE APARECIDA GOBBO ALENCAR DOS SANTOS - CPF: 294.045.478-75 (RECORRIDO), ELENICE SCHMIDT BATISTA - CPF: 016.148.161-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUCIA PERUFFO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012259-29.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

SDB Comercio de Alimentos Ltda.

Recorrida(s):

Gisele Aparecida Gobbo Alencar dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de maio de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. SUBTRAÇÃO DE OBJETOS DO INTERIOR DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO FORNECIDO POR ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Nos termos da Súmula 130 do STJ, a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento.

A subtração de objeto do interior de veículo em estacionamento fornecido pelo estabelecimento comercial, enquanto a consumidora fazia compras, cujo problema não foi solucionado administrativamente, fato que constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos, bem como dá ensejo à reparação por dano material devidamente comprovado.

Reduz-se o valor da restituição a título de dano material se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação, e o faço para:

CONDENAR a reclamada a pagar à reclamante a importância de R$ 2.247,00 (dois mil duzentos e quarenta e sete reais), a título de dano material, com correção monetária pelo índice INPC. IBGE desde o evento danoso e juros e de 1% ao mês desde a citação;

CONDENAR a Reclamada a pagar à reclamante R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser acrescido de juros desde a citação e correção monetária pelo INPC. IBGE, a partir desta decisão.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55).”

Restou evidenciado que em 24.01.2020 houve o furto de objetos pessoais da autora que estava no interior de seu veículo quando o mesmo encontrava-se estacionado no estacionamento fornecido pelo Recorrente, conforme documentos juntados na inicial (cupom de compra no Supermercado Comper – 24.01.2020 às 17:44, Boletim de Ocorrência – fato comunicado no dia 25.01.2020 às 19h14 e a nota fiscal do telefone celular que estava no interior do veículo.)

Deste modo, a teor do disposto na Súmula nº 130 do STJ, a Reclamada, ora Recorrente, deve responder perante aos seus clientes pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento.

Cabe ainda ressaltar que em relação à alegação no sentido de que como não houve sinais de arrombamento no veículo, não restou comprovado o furto narrado na inicial, a meu ver, não merece prosperar, pois, o fato de o veículo não ter sinais de arrombamento, por si só, não é capaz de afastar a ocorrência do furto.

Transcrevo trecho da fundamentação da sentença recorrida a respeito da ausência de sinais de arrombamento no veículo e da responsabilidade da Recorrente pelo evento danoso:

“No caso em comento, incumbia à reclamada a apresentação de contraprova a esse respeito pode-se mencionar que bastava demonstrar que o veículo da reclamante não havia sido violado, ou de que não foram furtados os objetos no interior do veículo da Reclamante, através, por exemplo, de câmeras de segurança. Contudo, manteve-se inerte.

(...)

Assim, entendo que restou devidamente configurada a responsabilidade da reclamada em ressarcir o dano material causado à autora.”.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Deste modo, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto a condenação a título de dano moral, atinente aos transtornos sofridos pela Autora, arbitrado no valor de R$3.000,00 (três mil reais), não merece reparos e deve ser mantida neste patamar.

Em relação ao dano material, também entendo que este restou comprovado, entretanto, conforme se observa nos autos a nota fiscal do aparelho celular resta demonstrado a compra de 3 aparelhos celular Samsung J410 Galaxy J4 Core16GB 6” 8MP/SMP PRETO, cujo valor unitário é de R$749,00, e, conforme narra na inicial foi subtraído somente um aparelho celular, devendo então ser restituído o valor do único produto.

Deste modo, no que concerne ao valor da restituição a título de dano material, o valor pago pela autora pelo produto furtado é de R$749,00, devendo então ser restituído o valor compatível a lesão sofrida.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para adequar

o valor da restituição por dano material para R$ 749,00 (setecentos e quarenta e nove reais). Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021